Tribunal: TJSP
Processo: 1500754-30.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida fixação do regime inicial semiaberto, bem como absolvição da corrupção de menores por não caracterização delitiva ou falta de provas. Descabimento, com parcial provimento ao apelo, de ofício, só para reconhecimento do concurso formal de crimes.

1-Preservação da condenação pelo

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida fixação do regime inicial semiaberto, bem como absolvição da corrupção de menores por não caracterização delitiva ou falta de provas. Descabimento, com parcial provimento ao apelo, de ofício, só para reconhecimento do concurso formal de crimes.

1-Preservação da condenação pelo crime de corrupção de menores. Mérito. Provas. Materialidade que se extrai das peças de instrução. Autoria demonstrada. Respaldo nas provas orais. Reconhecimento do réu, confesso quanto ao roubo, pela vítima, o que foi coonestado por testemunha policial. Provas que também se aplicam para firmar o juízo condenatório no crime previsto no art. 244-B do ECA. Delito caracterizado. Conduta nuclear de "facilitar a corrupção" de dois menores, aqui verificada, até por ser um deles, segundo consta, neófito em ato infracional. Ademais, mesmo enodoado o retrospecto pessoal de J.S.R. por pretéritos atos infracionais, não deixa de ser sujeito tutelado pela doutrina da proteção integral, preservada em virtude de sua condição de adolescente. Condenação mantida.

2- Preservação do regime inicial fechado. Art. 33, § 3°, c/c art. 59, III, ambos do CP. Proporcionalidade. Adequação. Necessidade em se aplacar o incremento da violência urbana, diluindo a inquietude social. Prestígio às finalidades punitiva e dissuasória das penas, legalmente albergadas. Precedentes. Condição de reincidente do réu, ora incurso em crime cruento, cometido em comparsaria com dois menores, o que evidencia sua alcandorada periculosidade. Inviabilidade de regimes mais brandos na espécie.

3- Redimensionadas, de ofício, as penas, pelo reconhecimento do concurso formal de crimes, sem prejuízo da declaração individual das penas para cada crime.

Parcial provimento.